Tribunal: TJSP
Processo: 1003451-44.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AC ̧A~O DE REVISÃO DE CONTRATO - financiamento de vei ́culo - sentenc ̧a de improcede^ncia - recurso da autora.

JUROS REMUNERATO ́RIOS - na~o restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - na~o comprovac ̧a~o de que a taxa de juros utilizada no contrato e ́ superior a taxa me ́dia de mercado - recurso na~o provido.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AC ̧A~O DE REVISÃO DE CONTRATO - financiamento de vei ́culo - sentenc ̧a de improcede^ncia - recurso da autora.

JUROS REMUNERATO ́RIOS - na~o restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - na~o comprovac ̧a~o de que a taxa de juros utilizada no contrato e ́ superior a taxa me ́dia de mercado - recurso na~o provido.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos morato ́rios a serem cobrados Instituic ̧o~es financeiras na~o esta~o sujeitas aos limites quanto a` cobranc ̧a de juros Aplicac ̧a~o da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, na~o havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que preve^ taxa anual superior ao duode ́cuplo da taxa mensal - Pactuac ̧a~o expressa da capitalizac ̧a~o de juros - Precedente do STJ - Recurso na~o provido.

TARIFA DE AVALIAC ̧A~O DE BEM - questa~o decidida a` luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - declaração de abusividade se não comprovada a prestação de servic ̧os pelo banco - análise do caso concreto - exegese do art. 373, II do CPC – documento apresentado que não demonstra a realização de serviço sério e efetivo - abusividade da tarifa de avaliação de bem que e ́ medida de rigor - devolução de valor, na forma simples, a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citac ̧a~o - recurso provido.

TARIFA DE CADASTRO - alegação de abusividade - inocorrência - possibilidade da cobrança - previsa~o expressa no contrato que foi celebrado entre as partes ause^ncia de cobrança abusiva - cobranc ̧a no ini ́cio do relacionamento entre consumidor e instituic ̧a~o financeira resoluc ̧a~o CMN no 3.919/2010, com a redac ̧a~o dada pela resoluc ̧a~o no 4.021/2011 - precedente desta E. Ca^mara cobranc ̧a regular - recurso na~o provido.

SEGURO – questão decidida a` luz do resp 1.639.320/sp, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 cpc (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança- em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - venda casada - abusividade - recurso provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - questa~o decidida a` luz do RESP. 1.578.553-sp, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - necessidade de comprovação da efetiva prestação do servic ̧o - comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do vei ́culo - ause^ncia de abusividade - cobranc ̧a regular - recurso na~o provido.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003451-44.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante KELLY
CUSTODIO COLONHEZE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
2
VOTO No: 18.836
COMARCA: Foro de Mauá 4a Vara Cível
APTE.: Kelly Custodio Colonheze (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Pan S.A.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - financiamento de
veiìculo - sentenc a de improcede ncia - recurso da autora.
JUROS REMUNERATOìRIOS - naÞo restou comprovada que
houve abusividade no caso concreto - naÞo comprovac aÞo

de que a taxa de juros utilizada no contrato eì superior a
taxa meìdia de mercado - recurso naÞo provido.
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados
os juros e encargos moratoìrios a serem cobrados
Instituic oÞes
financeiras naÞo estaÞo sujeitas aos limites
quanto à cobranc a de juros Aplicac aÞo
da MP no
2170-36/01, por encontrar-se em vigor, naÞo havendo que
falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que preve^
taxa anual superior ao duodeìcuplo da taxa mensal -
Pactuac aÞo
expressa da capitalizac aÞo
de juros - Precedente
do STJ - Recurso naÞo provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - questaÞo decidida à luz
do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos
do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a
controvérsia sobre legalidade da cobrança - declaração de
abusividade se não comprovada a prestação de servic ̧os
pelo banco - análise do caso concreto - exegese do art.
373, II do CPC
documento apresentado que não
demonstra a realização de serviço sério e efetivo -
abusividade da tarifa de avaliação de bem que eì medida de
rigor - devolução de valor, na forma simples, a ser
corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citac aÞo
-
recurso provido.
TARIFA DE CADASTRO - alegação de abusividade -
inocorrência - possibilidade da cobrança - previsaÞo
expressa no contrato que foi celebrado entre as partes
ause ncia de cobrança abusiva - cobranc a no iniìcio do
relacionamento entre consumidor e instituic aÞo
financeira
resoluc aÞo
CMN no 3.919/2010, com a redac aÞo
dada pela
resoluc aÞo
no 4.021/2011 - precedente desta E. Ca mara
cobranc a regular - recurso naÞo provido.
SEGURO
questão decidida à luz do resp 1.639.320/sp,
onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 cpc
(recurso
repetitivo),
pacificou
a
controvérsia
sobre
legalidade da cobrança- em contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com a seguradora por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
3
indicada - valor do seguro embutido no contrato de
financiamento de veículo - ausência de opção de o
consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas
seguradoras - venda casada - abusividade - recurso
provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - questaÞo decidida
à luz do RESP. 1.578.553-sp, onde por unanimidade, para
efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a
controveìrsia sobre legalidade da cobranc a - necessidade
de comprovação da efetiva prestação do servic ̧o -
comprovação nos autos de que houve o registro do
contrato no documento do veiìculo - ause ncia de
abusividade - cobranc a regular - recurso naÞo provido.
DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
4
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino que julgou
improcedente a ação revisional de contrato de financiamento movida pela
apelante em face do apelado, condenando-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade (fls. 129/144).
Recorre a autora em busca da reforma da sentença (fls.
151/158).
Recurso regularmente processado com contrarrazões (fls.
161/179).
Pois bem.
Narra a inicial que a autora firmou com a requerida contrato de
financiamento para aquisição do veículo automotor Ford KA 2P completo
(FLY/CLASS), ano/modelo 2009/2010, pelo valor total de 20.000,00 (vinte mil
reais), a serem pagos em uma entrada de 8.000,00 (oito mil reais), mais 48
parcelas mensais e sucessivas de R$ 506,78 (quinhentos e seis reais e
setenta e oito centavos).
Narra que está em dia com o pagamento do financiamento
contratado, mas existe no contrato a cobrança de encargos que, por serem
abusivos e indevidos, perfazem o montante de R$ 2.150,60 (dois mil, cento e
cinquenta reais e sessenta centavos), decorrentes de tarifa de cadastro, tarifas
de avaliação do bem, registro de contrato, seguro, CET e IOF.
Aponta que o requerido lhe inseriu ônus indevidos ao promover
a capitalização velada dos juros e utilizar o sistema de amortização Tabela
Price sem expressa previsão contratual ou fornecimento de informações e
esclarecimentos, além de cumular comissão de permanência com correção
monetária e outros encargos.
Alega que mesmo convencionada, a aplicabilidade de
capitalização de juros faz parte das cláusulas contratuais abusivas, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
5
operar-se sua nulidade de pleno direito, haja vista que o consumidor não pode
optar ou discutir a incidência deste encargo dentro da relação estabelecida
com o fornecedor.
Com isso, afirma que os valores existentes devem ser
excluídos e deve ser considerado o valor de R$ 17.518,08, referente ao bem
financiado, havendo a devolução em dobro dos valores pagos a maior.
Postula, em caráter de tutela de urgência, o depósito judicial
do valor entendido como devido, utilizando o método "Gauss" em comparação
à tabela Price; e, em medida alternativa, o depósito judicial do valor integral
das parcelas, até sentença final de mérito, evitando qualquer alegação de
mora do requerido.
Pugna pela procedência da ação, a fim de declarar nulas as
cláusulas abusivas do contrato, em especial as atinentes às taxas de juros; de
expurgar a cobrança da TEC/TEC, além de demais encargos de
administração; de declarar a ilegalidade e inaplicabilidade da cumulação de
juros capitalizados e demais encargos com comissão de permanência; a
inversão do ônus da prova; bem como a condenação do banco réu ao
pagamento, em dobro, dos valores indevidamente pagos.
Com a inicial, vieram os documentos (fls. 17/39).
Planilha de cálculos apresentada pela autora (fls. 41/47).
Em aditamento à inicial, conforme decisão de fls. 48/49, aponta
a autora que devem ser revisadas as cláusulas de aplicação de juros
superiores ao contrato, bem como a cobrança dos valores referentes ao IOF;
CET; tarifa de cadastro; tarifa de avaliação do bem; registro de contrato; e
seguro, aplicando-se os juros na forma simples e passando a constar o valor
da parcela como R$ 364,96 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e
seis centavos).
Recebida a emenda à inicial, deferida a gratuidade e indeferido
o pedido de tutela de urgência (fls. 55/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
6
Regularmente citado, o réu apresentou contestação às fls.
66/93.
Preliminarmente, apresentou impugnação à gratuidade de
justiça deferida à autora e alegou desproporcionalidade no valor da causa
atribuído. Além disso, apontou como prejudicial de mérito a decadência
decorrente da relação de consumo.
Narra que a autora detinha plena e total ciência das cláusulas
e termos do contrato, antes mesmo de firma-lo, posto que partiu dela a
proposta de crédito com a empresa.
No mérito, colaciona diversos julgados favoráveis para
justificar a cobrança dos juros e demais encargos, bem como afirma que o
contrato o qual preceitua de forma clara e explícita todos os termos e
condições da contratação, foi devidamente assinado pela parte autora, que
concordou com os valores estabelecidos.
Pugna
pela
manutenção
do
indeferimento
da
tutela
antecipada; e pela improcedência da ação, declarando a validade do contrato
firmado entre as partes, bem como a legalidade dos juros remuneratórios
estipulados no contrato, da capitalização de juros, dos encargos de mora e das
tarifas administrativas. Impugnou os cálculos apresentados pela parte autora,
tratando-se de prova unilateral e sem crivo do contraditório.
Juntou documentos (fls. 94/111).
Manifestação sobre a contestação (fls. 114/124).
A r. sentença julgou improcedente os pedidos, conforme já
relatado.
Recorre a autora.
Alega que a cobrança das tarifas é no interesse do credor; que
não foi apresentado nenhum laudo a respeito da avaliação do veículo e que o
seguro deve ser opcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
7
Aduz, ainda, que os juros são abusivos e a capitalização é
ilegal. Por fim, afirma que a multa moratória não pode ser superior a 2% e
questiona o IOF.
Pois bem.
O recurso comporta provimento em parte.
Ab initio, necessaìrio considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Coìdigo de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma
relac aÞo de consumo, isso naÞo implica, por si soì, o reconhecimento de
procede^ncia do pedido.
O fato de ser aplicaìvel o Coìdigo de Defesa do Consumidor às
relac oÞes bancaìrias eì incontroverso.
Poreìm, isso naÞo significa que a revisaÞo do contrato pactuado
pode ser feita de qualquer modo.
A pretendida revisaÞo do contrato eì possiìvel em casos
excepcionais, pois se trata de interfere ncia judicial na liberdade de contratar.
Ainda que seja permitida a revisaÞo judicial de claìusulas
contratuais, como direito baìsico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso V
da Lei no 8078/90, naÞo pode ser realizada de qualquer forma e naÞo sem
fundamento.
Ora, a proìpria lei estabelece que a revisaÞo seraì possiìvel
quando houver, jaì na origem, o estabelecimento de claìusulas que imponham
prestac oÞes manifestamente desproporcionais entre as partes ou que, no curso
do contrato, haja a ocorre^ncia de fatos supervenientes que tornem
excessivamente onerosas as prestac oÞes assumidas.
Nesse passo, a revisaÞo judicial naÞo se mostra possiìvel para
modificar as bases contratadas de forma livre e consciente pelas partes.
Observada tal premissa, passa-se a análise das razoes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
8
recursais.
Dos juros remuneratórios:
No que tange aos juros remuneratoìrios destaca-se que as
instituic oÞes financeiras naÞo se sujeitam à limitac aÞo estipulada na Lei de Usura
(Suìmula 596/STF) e que a estipulac aÞo de juros remuneratoìrios superiores a
12% ao ano, por si soì, naÞo indica abusividade, desde que haja previsaÞo
expressa nesse sentido.
Com relac aÞo ao contrato em questaÞo, a taxa correspondente
aos juros remuneratoìrios restou estipulada às fls. 30 respectivamente anual de
48,63% e mensal de 3,31%.
Assim, para possibilitar a revisaÞo das taxas contratadas, a qual
soì se admite em situac oÞes excepcionais, tem-se que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
Na hipoìtese vertente, tem-se que sobre a abusividade alegada
com relac aÞo aos juros, a autora somente apresenta demonstrativo de caìlculo
elaborado de forma unilateral (fls. 41).
Desse modo, este caìlculo por si soì, resta insuficiente para
atestar a abusividade alegada, uma vez que naÞo considera o percentual de
juros ajustado entre as partes e a sua capitalizac aÞo devidamente prevista no
contrato em discussaÞo, nem ao menos comprova efetivamente a abusividade
dos juros contratuais aplicados.
Dessa forma, naÞo haì nos autos nenhum documento que
comprove que os juros remuneratoìrios expressamente previstos no contrato
saÞo abusivos ou estaÞo acima da taxa meìdia de mercado, prevalecendo dessa
forma, os juros remuneratoìrios estipulados no contrato entabulado entre as
partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justic ̧a decidiu
em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
9
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCAìRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇAO REVISIONAL DE CLAìUSULAS DE CONTRATO BANCAìRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATOìRIOS.
CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATOìRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇOÞES
DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO
1
-
JUROS
REMUNERATOìRIOS a) As instituic oÞes
financeiras naÞo se sujeitam à
limitac aÞo
dos juros remuneratoìrios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Suìmula5966/STF; b) A estipulac aÞo
de juros
remuneratoìrios superiores a 12% ao ano, por si soì, naÞo indica
abusividade; c) SaÞo inaplicaìveis aos juros remuneratoìrios dos
contratos de muìtuo bancaìrio as disposic oÞes
do art. 591 c/c o art. 406
doCC/02; d) Eì admitida a revisaÞo das taxas de juros remuneratoìrios em
situac oÞes
excepcionais, desde que caracterizada a relac aÞo
de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
declarar a legalidade da cobranc a dos juros remuneratoìrios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposic oÞes
de ofiìcio.
O nus sucumbenciais redistribuiìdos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEC ̧AO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009) (g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisaÞo das taxas de juros soì eì
possiìvel nas relac oÞes de consumo, condicionada à manifesta demonstrac aÞo
de vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuada entre
as partes encontram-se dentro dos padroÞes de mercado, haja vista a ause ncia
de qualquer elemento probatoìrio haìbil a inferir de modo diverso.
Se não bastasse, a cobrança de juros mensais no percentual
indicado na inicial (3,35% está de acordo com a taxa de juros anual,
considerando a capitalização de juros).
Nada há de irregular, portando.
Recurso não provido.
Da capitalização de juros:
Com efeito, eì certo que a capitalizac aÞo de juros por periìodo
inferior a um ano eì vaìlida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisoìria 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou
a capitalizac aÞo dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsaÞo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
10
manteve com a entrada em vigor da medida Provisoìria 2.170-36/01.
“In verbis”:
“Art. 5o Nas operac oÞes
realizadas pelas instituic oÞes
integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, eì admissiìvel a capitalizac aÞo
de juros com
periodicidade inferior a um ano. Paraìgrafo uìnico. Sempre que
necessaìrio ou quando solicitado pelo devedor, a apurac aÞo
do valor
exato da obrigac aÞo,
ou de seu saldo devedor, seraì feita pelo credor por
meio de planilha de caìlculo que evidencie de modo claro, preciso e de
faìcil entendimento e compreensaÞo, o valor principal da diìvida, seus
encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os criteìrios de
sua incide ncia, a parcela correspondente a multas e demais
penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justic ̧a,
no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito
repetitivo do artigo 543-C do Coìdigo de Processo Civil, no sentido de:
"Eì permitida a capitalizac aÞo
de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados apoìs 31.3.2000, data da publicac aÞo
da
Medida Provisoìria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." “A capitalizac aÞo
dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsaÞo no contrato bancaìrio de taxa de juros anual superior
ao duodeìcuplo da mensal eì suficiente para permitir a cobranc a da taxa
efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luiìs Felipe SalomaÞo, rel. para
acoìrdaÞo
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 21/12/2017 (fls. 101)
apoìs, portanto, a edic aÞo da Medida Provisoìria acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de
juros anual de 48,63% e mensal de 3,31% (fl. 98), verifica-se a expressa
contratac aÞo dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodeìcuplo da taxa
mensal indica a existe^ncia de juros compostos, levando-se em conta que o
contrato eì de financiamento a ser pago em prestac oÞes fixas.
Nada de irregular haì nisso.
Com isto, o que se observa eì que as partes firmaram contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
11
de financiamento e o autor naÞo impugna propriamente o deìbito, mas os
acreìscimos.
Pondera-se que naÞo haì que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisoìria no 2.170, tendo em vista que tal medida se encontra
em vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente
de julgamento. Outrossim, dispoÞe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32,
de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisoìrias editadas em data anterior aÌ da
publicac aÞo
desta emenda continuam em vigor ateì que medida
provisoìria ulterior as revogue explicitamente ou ateì deliberac aÞo

definitiva do Congresso Nacional.”
Portanto, naÞo havendo qualquer revogac aÞo expressa, ou ateì
mesmo deliberac aÞo do Congresso Nacional, com relac aÞo a Medida Provisoìria
no 2.170, revela-se perfeitamente possiìvel a sua aplicac aÞo no caso em tela,
sobretudo porque haì entendimento paciìfico do Superior Tribunal de Justic a
pela aplicac aÞo desta Medida, atraveìs do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Coìdigo de Processo Civil, jaì
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de
juros.
Desta forma, tem-se que as clausulas contratuais eram de
conhecimento da autora, desde o início da obrigac aÞo, bem como os juros
decorrentes do empréstimo.
Recurso naÞo provido.
Da tarifa de avaliação de bem:
A respeito da tarifa de avaliação de bem (de R$ 408,00, fl. 30,
item D2), apoìs acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do
REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na
forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma paì de
cal sobre a discussaÞo a propósito da legalidade ou não do tema, assim
ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
12
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCAìRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALE NCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCAìRIA.
EXISTE NCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCAìRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVEìRSIA:
Contratos
bancaìrios celebrados a partir de 30/04/2008, com instituic oÞes

financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermeìdio de
correspondente bancaìrio, no a mbito das relac oÞes
de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da claìusula que preve a cobranc a de ressarcimento de
servic os prestados por terceiros, sem a especificac aÞo
do servic o a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da claìusula que preve o
ressarcimento pelo consumidor da comissaÞo do correspondente
bancaìrio, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo vaìlida a claìusula no
periìodo anterior a essa resoluc aÞo,
ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem
dado em garantia, bem como da claìusula que preve o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobranc a por servic o naÞo efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicac aÞo
da tese 2.2,
declarando- se abusiva, por onerosidade excessiva, a claìusula relativa
aos servic os de terceiros ("servic os prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicac aÞo
da tese 2.3, mantendo-se hiìgidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Veja-se, sobre a mencionada tarifa, foi assim tratada a
questaÞo:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: -
Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia, bem como da
claìusula que preve o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobranc a por servic o naÞo
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
De fato, com a atual compreensaÞo sobre as taxas bancaìrias, a
a tarifa de avaliac aÞo do bem apresenta-se irregular.
Aplicaìvel seja a inversaÞo do o nus da prova por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
13
relac aÞo consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente por meio
de juntada de documento haìbil - que pudesse justificar a cobranc a da
malsinada tarifa bancaìria, a teor do art. 373, II do CPC.
Mas naÞo.
O banco em sede de contestac aÞo acostou termo de avaliação
genérico (fls. 102/107), que sequer foi realizado por profissional capacitado,
além de ser documento unilateral.
Era e eì o nus dele (banco) a prova de fato desconstitutivo do
direito da autora.
NaÞo haì provas do servic o efetivamente prestado pelo banco.
Ao reveìs, a instituic aÞo financeira cobrou da parte adversa por
servic ̧os que sequer realizou.
Abusividade latente.
Nesse ponto, a r. sentenc ̧a merece reforma.
Assim, a cobranc a da respectiva tarifa de avaliac aÞo trata-se
realmente de abusividade, devendo ser devolvida à autora, na forma simples
(pois ausente a maì-feì do banco, conforme a remansosa jurisprude ncia), as
quantias correlatas corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso
e acrescido de juros da citação.
Recurso provido, neste toìpico.
Da tarifa de cadastro:
A autora se insurge com relac aÞo a abusividade da tarifa de
cadastro, pretendendo que seja declarada a ilegalidade da cobranc ̧a prevista
no contrato firmado entre as partes, no valor de R$612,00 (fls. 30).
Desta feita, no que tange a tarifa de cadastro, naÞo haì qualquer
ilegalidade a ser apurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
14
A cobranc a da Tarifa de Cadastro encontra-se expressamente
prevista na Resoluc aÞo CMN no 3.919/2010, com a redac aÞo dada pela
Resoluc aÞo no 4.021/2011, vigente a eìpoca da contratac aÞo, razaÞo pela qual
naÞo deve ser restituiìda.
A propoìsito, o entendimento desta E. Ca mara:
“REVISAO DE CONTRATO Bancaìrio - Contrato de financiamento de
veiculo - Sentenc a de improcede ncia- Insurge ncia do recorrente
limitada a cobranc a do seguro e tarifas de cadastro, avaliac aÞo
do bem
e registro de contrato - Seguro de protec aÞo
financeira - Os termos da
apoìlice naÞo foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que
ao apelante fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou naÞo
seguro, conhecer a abrange ncia, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferencia - O valor do premio do seguro foi incluiìdo como se
fosse tarifa obrigatoìria a incidir na avenc a - Abusividade -
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Tarifa de
avaliac aÞo
do bem Prestac aÞo
dos servic os naÞo comprovada, consoante
precedente do STJ - Tarifa de registro de contrato - Ato realizado,
conforme certificado de registro e licenciamento do veiiIÌculo juntado
aos autos - Tarifa de cadastro - Cobranc a legiìtima Aplicacao do
enunciado da Suìmula 566 do C. STJ - Valor, ademais, que naÞo se
mostra desproporcional Sentenc a reformada em parte Sucumbe ncia
reciìproca configurada - Recurso parcialmente provido para declarar a
abusividade da cobranc a do seguro e da tarifa de avaliac aÞo
do bem,
determinando sua devoluc aÞo
de forma simples, com correc aÞo

monetaìria pela tabela praìtica do TJ/SP desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao me sa contar da citac aÞo
admitida a compensac aÞo.

Quanto a verba sucumbencial, em razaÞo da sucumbe ncia reciìproca,
cada parte pagara ao patrono da parte contraria o montante de R$
1.500,00, em razaÞo do baixo valor atribuiìdo a causa, observado o
deferimento da justic a gratuita ao recorrente.” (TJSP; Apelac aÞo
Ciìvel
1022518-13.2019.8.26.0224;
Relator
(a):
Mendes
Pereira;
OìrgaÞo

Julgador: 15a Ca mara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 20/04/2020)
(g.n.).
Dessa forma, naÞo haì abusividade comprovada nos autos com
relac aÞo a esta tarifa especiìfica, haja vista a possibilidade da cobranc a no iniìcio
do relacionamento entre consumidor e instituic aÞo financeira, motivo pelo qual,
naÞo haì que se falar em restituic aÞo.
Recurso naÞo provido.
Do seguro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
15
Quanto à validade da cobranca de seguro, em acirrada
celeuma jurisprudencial, por ocasiaÞo do julgamento do REsp no
1..639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do
art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justica pos uma paiÌde cal sobre
a discussaÞoa propoiÌsitoda legalidade ou naÞodo tema, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATEiÌ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO AIÌ ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRE NCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que preve o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência ação doe reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n.).
No caso concreto, encontra-se previsão contratual de Seguro
no valor de R$1.200,00, conforme se denota às fls. 30.
No entanto, tem-se que não há comprovação nos autos de ter
sido concedida oportunidade à autora de optar por outra seguradora,
sobretudo porque o valor cobrado encontra-se embutido no contrato de
financiamento do veículo.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
16
Sobreleva pontuar que a intenção da autora era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não pode um seguro
propriamente
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma
cláusula prevendo a contratação de seguro de determinada seguradora, em
um contrato de adesão ela não pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos que tais, a inserção dessa cláusula mostra-
se abusiva.
Deve-se, portanto, ser restituído o valor de forma simples, com
correção monetária desde o desembolso e juros da citação.
Recurso provido.
Da tarifa de registro de contrato:
Apoìs acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasiaÞo do
julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
processado na forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justic a
po s uma paì de cal sobre a discussaÞo a propoìsito da legalidade ou naÞo do
tema, assim ementado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCAìRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALE NCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCAìRIA.
EXISTE NCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCAìRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVEìRSIA:
Contratos
bancaìrios celebrados a partir de 30/04/2008, com instituic oÞes

financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermeìdio de
correspondente bancaìrio, no a mbito das relac oÞes
de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da claìusula que preve a cobranc a de ressarcimento de
servic os prestados por terceiros, sem a especificac aÞo
do servic o a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da claìusula que preve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
17
ressarcimento pelo consumidor da comissaÞo do correspondente
bancaìrio, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo vaìlida a claìusula no
periìodo anterior a essa resoluc aÞo,
ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem
dado em garantia, bem como da claìusula que preve o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobranc a por servic o naÞo efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicac aÞo
da tese 2.2,
declarando- se abusiva, por onerosidade excessiva, a claìusula relativa
aos servic os de terceiros ("servic os prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicac aÞo
da tese 2.3, mantendo-se hiìgidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Sobre as tarifas, foi assim tratada a questaÞo:
"- Validade da tarifa de avaliac aÞo
do bem dado em garantia, bem como
da claìusula que preve o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobranc a por servic o naÞo
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto".
A tarifa de registro de contrato encontra-se prevista à fl. 30,
sendo cobrada a quantia de R$ 120,03.
Nesta hipoìtese, aplicaìvel seja a inversaÞo do o nus da prova por
se tratar de relac ̧aÞo consumerista, caberia e cabe ao banco a prova
contundente por meio de juntada de documento haìbil que pudesse justificar a
cobranc a das malsinadas tarifas bancaìrias.
No entanto, haì nos autos o Certificado de Registro de Veiìculo
apresentado às fls. 40, comprovando de forma definitiva o registro do contrato
entabulado entre as partes.
Assim, não se vislumbra abusividade com relação a estas
tarifas especificamente, não havendo que se falar em restituição, devendo ser
mantida a cobrança, diante da comprovação da prestação do serviço pelo réu.
Recurso não provido.
Portanto, é o caso de reformar a sentença, parcialmente, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003451-44.2020.8.26.0348 -Voto no 18.836 - TAD
18
determinar a devolução, pela ré, do valor total de R$1.608,00 (avaliação e
seguro), com correção monetária do desembolso e juros legais da citação, de
forma simples, diante da ausência de má fé.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator